Tribunal: TJDFT
Processo: 0743735-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Declaração inexistência de débito cumulada com restituição e reparação por danos morais. Regularidade dos serviços financeiros da empresa detentora do cartão de crédito. Falha do serviço. Estorno de compra fraudulenta não realizado. Preliminar rejeitada. Recurso de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento ltda. provido e recurso de brb banco de Brasília s/a desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida. Afirma o autor que em 29/09/2023 houve a realização fraudulenta de diversas compras em seu cartão de crédito por terceiros, quais sejam, 8 compras no valor de R$ 3.196,01, dentre outras de menor valor. Afirma que após contestação junto aos réus conseguiu, administrativamente, o estorno de 7 dos débitos no valor de R$ 3.196,01, além das demais de menor monta.
2. No entanto, o banco seguiu cobrando a oitava (e não estornada) compra na importância de R$ 3.196,01. Como o autor pagou a fatura pelo valor das compras efetivamente realizadas (descontando-se a cobrança indevida), os réus efetuaram o financiamento da dívida e, para sua quitação, descontaram valores de sua conta corrente que totalizou R$ 5.282,56 com os encargos da mora.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar inexistentes as operações realizadas sob a rubrica STARLINK BRZIL SERVIC, no valor de R$ 3.196,01 mediante lançamento efetuado na fatura do cartão de crédito em decorrência de fraude; b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao demandante a quantia de 5.282,56; c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 2.000,00; d) determinar às requeridas que se abstenham de proceder a qualquer tipo de cobrança em relação às mencionadas parcelas que decorrem de uso fraudulento do cartão ou ainda de descontarem diretamente na conta corrente da parte autora quaisquer valores relacionados à dívida inexistente retratada nos autos e e) Determinar às requeridas que se abstenham de proceder à negativação do nome da parte autora em cadastros restritivos em relação às parcelas que decorrem do uso fraudulento do cartão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) analisar a pertinência subjetiva da requerida Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA.; ii) examinar se houve falha do serviço que enseje a obrigação de restituir quantia ao autor; iii) se houve danos morais indenizáveis e, em caso positivo, se o valor está adequado.
III. Razões de decidir
5. A atividade desempenhada pela Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA., voltada para o licenciamento de cartões de crédito (bandeira), enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme definido pelo art. 3o do CDC. A legitimidade da recorrente decorre do princípio da solidariedade e do sistema de proteção estabelecido no próprio CDC, sustentado no risco-proveito do negócio, como disposto no art. 7o, parágrafo único, do referido código. Isso ocorre pelo fato de a recorrente operar em conjunto com outros provedores de serviços, com os quais mantém uma parceria onerosa, integrando, assim, uma mesma cadeia de fornecimento. PRELIMINAR REJEITADA.
6. Incontroverso nos autos a existência de compras não reconhecidas pela parte autora em seu cartão de crédito (8 lançamentos no valor de R$ 3.196,01). A controvérsia cinge-se a ter havido ou não o estorno de todos os valores pelos réus. A análise das provas dos autos e das defesas apresentadas levam à conclusão de que os réus não estornaram todas as operações fraudulentas e devidamente contestadas pelo consumidor. Vê-se que o banco expressamente refere em sua contestação a realização de apenas 6 estornos, quando o autor afirma terem sido 7, restando, pois 1 apenas a ser feito.
7. Os réus tampouco impugnaram a afirmação do autor no sentido do refinanciamento da dívida decorrente do estorno não realizado e da retenção de quantias em sua conta corrente para a quitação de tal débito, na importância total de R$ 5.282,56 (ID Num. 76828486 - Pág. 1 a ID Num. 76828503 - Pág. 4 e extrato ID Num. 76828504 - Pág. 1).
8. De outro lado, os réus atuaram com evidente negligência ao prestar o serviço contratado e excessiva morosidade para dar solução ao pedido de devolução dos valores pertencentes à correntista, gerando clara perda do tempo, turbação da paz e da tranquilidade do espírito da parte autora.
9. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
10. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
11. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00 se mostrou adequado às circunstâncias do caso e merece ser mantido.
13. Entretanto, a recorrente Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA., atuou na condição de instituidor de arranjo de pagamento (Lei no 12.865/2013, art. 6o, II) e intermediou a operação de pagamento. Nesse cenário, há que se reconhecer que a relação de consumo existente foi exaurida com a utilização do cartão para pagamento (ainda que no contexto de fraude). A fatura para quitação dos gastos efetuados com o cartão de crédito é vinculada ao banco e não à bandeira, de modo que não cabe à esta recorrente o encargo de interromper ou estornar os valores ora pleiteados.
14. Pelo exposto, merece acolhimento o pleito recursal; motivo pelo qual julgo improcedente os pedidos, em relação à ré Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA. Sentença mantida nos demais termos.
IV. Dispositivo
15. preliminar rejeitada. recurso de brb banco de Brasília s/a desprovido e Recurso de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento ltda. provido nos termos supra.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.